Tribunal: TCU
Processo: 043.322/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 836/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 043.322/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paula Regina Goto (XXX.939.019-XX); Rogerio Luis dos Santos (XXX.099.318-XX); Rony Roberto Aurelio (XXX.396.818-XX); Roseli Rossafa da Silva (XXX.713.938-XX); Sandra Carla Lima Ormundo (XXX.628.908-XX); Stela Marisa Cyrineu Fernandes (XXX.070.278-XX); Tatiane da Cruz Cardoso Lino (XXX.691.558-XX); Tereza Nocelli (XXX.630.578-XX); Thiago Lui Regiani (XXX.789.298-XX); Thiago Mandarini (XXX.232.098-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.